Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO. FATO GERADOR DO ITBI NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI) incide quando verificada transmissão onerosa entre vivos, a qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, sendo de competência dos Municípios nos termos do art. 156, II da CF/88.
2. Não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, II, §2o, I da CF/88).
3. A incidência do ITBI pressupõe um negócio jurídico oneroso celebrado anteriormente por duas pessoas, físicas ou jurídicas, até mesmo no caso de operações societárias, o que inexiste na presente hipótese.
4. Recurso conhecido e provido.